Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719412-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MANOEL PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que, nos autos do Processo n° 0706361-05.2023.8.07.0005, concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.000,00. Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14/05/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. A impetrante esclarece que o paciente permanece preso, sem que tenha havido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da impossibilidade de recolher a fiança arbitrada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Afirma que, não havendo decretação de prisão preventiva ou temporária, não há título jurídico a justificar o encarceramento do paciente. Sustenta que a prisão é ilegal. Argumenta que a fiança constitui medida cautelar diversa da prisão, de modo que não há justificativa para manter a segregação do paciente. Defende que deve haver a imediata soltura do paciente e, apenas na hipótese de não ser paga a fiança, o juízo deve avaliar medida cautelar diversa ou decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Salienta que a liberdade do paciente não pode ficar condicionada à sua condição financeira e que a manutenção da cautelar implica constrangimento ilegal. Ao final, requer a concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão ilegal; subsidiariamente, pede a concessão de liminar, para isentar o paciente quanto ao recolhimento da fiança, expedindo-se o alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. O paciente foi preso em flagrante em 14/05/2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência de custódia, realizada em 15/05/2023, o Juízo concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, além da fixação de outras medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e IV - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima Almerindo Brito de Alcantara. Conforme afirmado pela Defensoria Pública, o paciente continua sem o direito de responder ao processo em liberdade, em razão de não possuir condições financeiras de pagar a fiança. Segundo o disposto no artigo 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança arbitrada poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação econômica do preso. Da leitura da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, observo que os requisitos da prisão preventiva foram devidamente analisados e afastados pelo Juízo naquela ocasião, sendo arbitrada a fiança e outras medidas cautelares como forma de vincular o paciente ao processo. (ID 46885159 – Pág. 86). Dessa forma, considerando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como reconhecido pelo magistrado singular, o não pagamento da fiança, por si só, não justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente, notadamente na hipótese dos autos, em que a defesa alega a hipossuficiência do paciente, que está segregado até a presente data. Nesse sentido, inclusive, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) Diante de tal cenário, verifico a ocorrência do constrangimento ilegal apontado, a ensejar a concessão da liminar requerida, com a colocação do paciente em liberdade, sem a necessidade de pagamento da fiança. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos artigo 325, § 1o, inciso I, e artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pelo magistrado de origem na audiência de custódia, com a sua imediata colocação em liberdade. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator